Tribunal: TJPA
Processo: 0801100-62.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801100-62.2020.8.14.0010

APELANTE: AUGUSTO CEZAR DA COSTA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO CONTRA MÃE IDOSA COM EMPREGO DE OBJETO CONTUNDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SURSIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, II, do Código Penal, por haver agredido sua genitora, de 73 anos, com múltiplos golpes desferidos com um pedaço de madeira, inclusive na região da cabeça, ocasionando perigo de vida. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base foi indevidamente exasperada na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta múltiplas lesões e perigo de vida, corroborado por ficha de atendimento médico emergencial.

4. A autoria delitiva encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, harmonizada com os depoimentos dos policiais militares que a encontraram ensanguentada e com ferimentos visíveis.

5. O acusado admite em juízo ter agredido a mãe com um cabo de vassoura, configurando confissão parcial que reforça o conjunto probatório.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório e, ainda que considerada, revela desproporcionalidade manifesta diante da multiplicidade de golpes desferidos contra mulher idosa, inclusive na cabeça.

8. O princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável fundada em elementos objetivos dos autos, inexistente na hipótese, em que o acervo probatório é coeso e convergente.

9. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na especial reprovabilidade da conduta, caracterizada pela brutalidade da ação, pluralidade de golpes, emprego de objeto contundente e condição de vulnerabilidade da vítima idosa.

10. A valoração negativa da culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do CP, é legítima quando evidenciado grau acentuado de reprovabilidade que extrapola a normalidade do tipo penal, conforme orientação do STF e do STJ.

11. A dosimetria observa o critério trifásico do art. 68 do CP e atende ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF), inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

12. A suspensão condicional da pena é incabível, pois a reprimenda aplicada supera o limite de 2 anos previsto no art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probante.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando a culpabilidade revela especial reprovabilidade da conduta, devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

3. A suspensão condicional da pena é incabível quando a reprimenda aplicada supera o limite previsto no art. 77 do Código Penal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 68, 77 e 129, §1º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 825448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STF, RHC 101576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça (28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovada em 03.08.2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Augusto Cezar da Costa Aires
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta dos autos que o acusado foi inicialmente denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua genitora, fato ocorrido em 20/12/2020, no interior da residência familiar. Segundo a narrativa acusatória, o réu, munido de um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes contra a vítima, então com 73 anos de idade, atingindo-lhe principalmente a região da cabeça e dos braços, causando-lhe múltiplas lesões., tendo tudo se iniciado porque o denunciado chegou bêbado e drogado em casa, querendo agredir uma irmã adolescente e a idora o mandou se retirar da residência.

No curso da instrução, após a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório do réu, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da imputação inicial para o delito de lesão corporal. O Juízo acolheu a tese desclassificatória, reconhecendo ausente o
animus necandi
, e, ao final, condenou o acusado por lesão corporal grave, em razão de ter a agressão causado perigo de vida à vítima, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.

Na sentença (ID 28515073), a materialidade restou assentada no laudo pericial e na ficha de atendimento de urgência da UPA de Breves, que registram múltiplas lesões, inclusive na cabeça, bem como risco concreto à vida da ofendida. A autoria foi reconhecida com fundamento no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, especialmente nas declarações da vítima, corroboradas pelos relatos dos policiais que compareceram ao local e constataram o estado físico da ofendida, bem como pelo próprio interrogatório do acusado, que admitiu ter agredido a mãe.

Inconformada, a defesa interpõe apelação (ID 28515088) sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, a qual não poderia ser equiparada a testemunho, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Aduz que não houve testemunhas presenciais da agressão e que inexistiriam elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, afirmando que a culpabilidade foi valorada negativamente sem fundamentação idônea, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Pleiteia, ainda, a concessão da suspensão condicional da pena, ao argumento de que preencheria os requisitos do art. 77 do Código Penal, bem como o reconhecimento da prescrição, caso haja redução do quantum sancionatório.

Em contrarrazões (ID 28515092), o Ministério Público rebate integralmente os argumentos defensivos, sustentando que a condenação encontra amparo em conjunto probatório harmônico e suficiente, composto pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo de exame de corpo de delito, pela ficha de atendimento médico e pelos depoimentos colhidos em juízo, destacando o especial valor probante da palavra da vítima em crimes ocorridos no âmbito doméstico. No tocante à dosimetria, defende a correção da sentença, afirmando que a exasperação da pena-base decorreu de fundamentação concreta e individualizada, notadamente quanto à culpabilidade evidenciada pela brutalidade da conduta.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se (ID 29164361) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como adequadamente fundamentada a pena fixada.

É o breve relatório que submeto à revisão.

Encaminhe-se ao revisor e inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sustenta a defesa que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima, a qual, por não prestar compromisso legal (uma vez que é a vítima), não poderia ser equiparada a testemunha, devendo suas declarações ser recebidas com reservas. Afirma inexistirem testemunhas presenciais da agressão e, portanto, não haver prova robusta da autoria delitiva, impondo-se a absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

A tese, contudo, não encontra amparo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva é incontroversa e foi devidamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta a existência de múltiplas lesões na vítima, inclusive na região da cabeça e membros superiores, consignando expressamente que as agressões ocasionaram perigo de vida, circunstância que qualifica a lesão como grave, nos termos do
art. 129, §1º, inciso II, do CPB.

Consta ainda nos autos a ficha de atendimento de urgência da UPA de Breves, que, igualmente registra o estado físico da ofendida, reforçando a conclusão pericial acerca da gravidade das lesões.

No tocante à autoria, não procede a alegação de que a condenação repousa exclusivamente na palavra da vítima, até porque consta aos autos o interrogatório do acusado que confessa às agressões desferidas à sua genitora apontando como objeto “um cabo de vassoura”.

É certo que o ofendido não presta compromisso legal, por não ostentar a condição de testemunha, como corretamente pontua a defesa. Todavia, tal circunstância não desnatura o valor probatório de suas declarações. O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (
art. 155 do CPPB
), cabendo ao magistrado valorar a prova segundo critérios racionais, desde que fundamente sua convicção.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e poder judiciário. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

É cediço que os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, via de regra, ocorrem na clandestinidade do espaço privado, sem testemunhas presenciais desvinculadas do contexto. Nesses casos, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, desde que coerente, estável e em consonância com os demais elementos dos autos — como se verifica na hipótese.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem. Nesse sentido, colaciona-se posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2.
Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) (grifo nosso)

Não se trata de conferir presunção de veracidade automática à narrativa da ofendida, mas de reconhecer que, submetida ao contraditório judicial, sua versão manteve consistência interna e externa. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram o estado de abalo da vítima e a dinâmica emergencial da ocorrência, corroborando a plausibilidade do relato.

Observa-se que as declarações da vítima mostraram-se sempre coerentes, coesas, firmes e harmônicas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo categórica ao afirmar que foi atingida pelo filho com um pedaço de madeira, inclusive na região da cabeça, enquanto tentava se defender com os braços. Não houve retratação quanto à dinâmica central da agressão, ainda que tenha buscado atenuar aspectos circunstanciais.

Ademais — e aqui reside ponto decisivo — a palavra da vítima não está isolada.

Os policiais que atenderam a ocorrência - valendo aqui frisar que se tratam de servidores públicos no exercício regular de suas funções -, relataram ter encontrado a ofendida ensanguentada, com diversos ferimentos visíveis na cabeça e nos braços, circunstância que corrobora integralmente a narrativa por ela apresentada. A condição funcional dos agentes públicos, aliada à ausência de qualquer elemento que macule sua credibilidade, confere especial força probante aos seus relatos, os quais gozam de presunção relativa de veracidade.

Some-se a isso o fato de que o próprio acusado, em juízo, admitiu ter agredido a mãe, ainda que tenha tentado justificar sua conduta sob o argumento de que estaria defendendo o pai, pessoa com deficiência, de suposta agressão perpetrada pela vítima.

Essa versão defensiva, todavia, não encontra respaldo no restante do conjunto probatório. A vítima declarou residir apenas com três filhos, não havendo nos autos comprovação segura de que o pai estivesse presente no momento da agressão ou que estivesse sendo efetivamente agredido.

Contudo, ainda que assim o fosse, a reação descrita (consistente em múltiplos golpes desferidos com um pedaço de madeira contra mulher idosa de 73 anos, inclusive na cabeça) revela manifesta desproporcionalidade, incompatível com qualquer hipótese de legítima defesa.

O que se verifica, portanto, é um conjunto probatório convergente: laudo pericial que atesta perigo de vida; atendimento médico emergencial; relato firme da vítima; confirmação das lesões pelos policiais; e confissão parcial do acusado quanto às agressões. Não há lacuna probatória apta a gerar dúvida razoável do cometimento do ato delitivo.

O princípio do
in dubio pro reo
não se presta a socorrer a defesa quando a dúvida invocada não emerge dos autos, mas apenas da narrativa defensiva dissociada das provas produzidas.

Além do mais, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida razoável, fundada em elementos objetivos do processo, e não mera discordância defensiva quanto à valoração da prova. A dúvida juridicamente relevante não é a dúvida imaginária, retórica ou construída por exercício dialético, mas aquela que emerge da colisão efetiva de versões igualmente verossímeis e probatoriamente sustentadas. No caso, inexiste tal simetria.

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem tampouco que as provas existentes nos autos são frágeis, pois o que se vê dos autos é um conjunto probatório sólido, composto de provas além da palavra da vítima (testemunha e exame de corpo e delito), o que permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição do acusado.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, o apelante requer seja a dosimetria da pena readequada ao mínimo legal sustentando
error in judicando
na análise da culpabilidade, afirmando que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, por inexistirem fundamentos concretos para sua exasperação.

Contudo, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, apresentando fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade.

Pela análise dos autos, não se observa qualquer equívoco ou razão para a reforma da dosimetria. A sentença, fundamentou a valoração negativa da culpabilidade na brutalidade da conduta, destacando que as agressões foram perpetradas contra a própria mãe, com pluralidade de golpes e emprego de objeto contundente, causando perigo de vida.

A culpabilidade, como vetor do
art. 59 do CPB
, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta concreta, e não à culpabilidade em sentido técnico-estrutural do delito. Quando a ação revela intensidade e violência que extrapolam o padrão ordinário do tipo penal, mostra-se legítima a exasperação da pena-base.

Destarte, a vítima era mulher, idosa, com 73 anos de idade à época dos fatos, e foi agredida pelo próprio filho no interior da residência familiar, com utilização de instrumento contundente (pedaço de madeira), mediante múltiplos golpes, inclusive na região craniana. Trata-se de violência que transcende a mera tipicidade formal do
art. 129, §1º, II, do CPB,
revelando acentuado desvalor da ação. A agressão perpetrada contra a própria genitora, pessoa em condição de vulnerabilidade etária e de gênero, evidencia brutalidade que reforça o juízo de reprovabilidade já reconhecido na sentença. O desvalor do resultado — perigo concreto de vida — não decorreu de circunstância fortuita, mas do modo de execução escolhido pelo agente, que se valeu de instrumento apto a potencializar o risco, dirigindo golpes à cabeça da vítima.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
art. 93, IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.
2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012). 3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES. 1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento. 2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes. 5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A especial reprovabilidade da conduta, caracterizada pela violência exercida e reiterada contra a própria mãe idosa, com a utilização de um pedaço de madeira, inclusive com golpes na cabeça, excede a normalidade do tipo de lesão corporal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo e autoriza, de forma legítima, a exasperação da pena-base, não havendo falar em bis in idem ou violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
há de ser preservada.

II.III – DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

Diante das fundamentação supra, restou mantida a condenação e a pena imposta ao réu, de modo que não se encontram preenchidos os requisitos objetivos para concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 77 do Código Penal

Brasileiro
, porquanto a pena aplicada supera o limite legal de 02 (dois) anos.

Por consequência, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição fundada em eventual redução da pena, já que não há alteração do quantum fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Augusto Cezar da Costa Aires
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026